Tribunal: STF
Processo: RHC 66180
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-16
Data de publicação: 1988-12-16

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. INDICIAMENTO EM INQUERITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL.
I - ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA INDICIAMENTO EM INQUERITO
POLICIAL. PLAUSÍVEL O ACERVO INDICIARIO JA EXISTENTE, NÃO HÁ PORQUE
OBSTACULIZAR, DESDE LOGO, O INDICIAMENTO.
II - A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL NÃO SERÁ FEITA SE APRESENTADA, ANTE
A AUTORIDADE POLICIAL, A IDENTIDADE CIVIL DA INDICIADA (ART. 5. -
LVIII DA CARTA DE 1988).
RECURSO IMPROVIDO.